Tribunal: CARF
Processo: 14041.000893/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000893/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
APROLEITE ASSOC. PROC. LEITE DF ENTORNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTABILIZAÇÃO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS.
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000893/2008-87
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000893/2008-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias, caracterizado pelo fato de deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos
próprios de sua contabilidade, os fatos geradores de todas as contribuições (Fundamento Legal
34).

De acordo com o relatório fiscal:
4. A investigação fiscal apurou que o contribuinte em tela remunerou pessoas
físicas, empregados, com base em contrato assinado com a SIM INCENTIVE
MARKETING SIC LTDA, CNPJ: 03.745.219/0001-08, que se valia do sistema SIM
CLUB, o qual utilizava cartões eletrônicos como meio de pagamento de premiação.
5. A auditoria solicitou por meio do TIAF citado no item 4, entre outros documentos, a
relação de beneficiários (por segurado e competência) relativos às notas fiscais/faturas
emitidas pela empresa SIM INCENTIVE MARKETING S/C LTDA, discriminando:
nome do beneficiário, CPF, PIS/NIT, competência de pagamento do benefício, valores
pagos e categoria dos beneficiários.
6. O contribuinte não apresentou tal relação (ANEXO II DO AI DEBCAD 37.179.649-
0), o que motivou a lavratura do auto de infração DEBCAD 37.179.654-7, por deixar de
relacionar para a fiscalização da Previdência Social, as informações solicitadas,
impossibilitando, assim, a identificação individualizada do segurado, do valor recebido
e a natureza do pagamento.
(...)
8. A informação prestada pela APROLEITE foi de que eles não tinham a relação dos
beneficiários dos cartões disponibilizados pela SIM INCENTIVE MARKETING, pois
os mesmos eram impessoais e utilizados para gastos da entidade (ANEXO II DO AI
DEBCAD 37.179.649-0).
9. Tal informação não confere com o contido no contrato firmado entre as duas
empresas (ANEXO II DO AI DEBCAD 37.179.649-0), no qual se verifica que a
APROLEITE (contratante) requisitava da SIM INCENTIVE MARKETING
(contratada), por escrito, os cartões de premiação e efetuava o pagamento dos
valores creditados nos cartões fornecidos pela contratada, bem como dos valores
referentes à respectiva comissão, mediante nota fiscal emitida pela SIM
INCENTIVE MARKETING. A empresa SIM repassava os valores por meio do
cartão SIM CLUB e os beneficiários utilizavam o UNIBANCO S/A (Instituição
credenciada pela SIM INCENTIVE MARKETING), que oferecia terminais
eletrônicos que possibilitavam a utilização dos cartões.
10. À luz do referido contrato, a presente auditoria caracterizou tais valores como
salário de contribuição previdenciária de segurado empregado.
(...)
13.O contribuinte registrou as notas fiscais referentes aos pagamentos citados nas
seguintes contas contábeis: 50240 - “SERVIÇOS PRESTADOS- PJ (EXERCICIO
2003) e 50409 “SERVIÇOS PRESTADOS PJ” (EXERCICIOS 2004 a 2006), conforme
verifica-se em planilha contendo as informações extraídas da contabilidade da empresa -
(ANEXO III DO Al DEBCAD 37.179.649-0).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000893/2008-87

14. Portanto, por meio da prestadora SIM-INCENTIVE MARKETING S/C LTDA,
a APROLEITE - ASSOCIAÇAO DOS PROCESSADORES DE LEITE DO
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO remunerou seus empregados, segurados
obrigatórios da Previdência Social, segundo art. 12, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
Esses pagamentos não foram contabilizados em títulos próprios, de forma
discriminada, nas competências 01, 02, 04 e 06 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004, 01 a
06, 08, 09, 11 e 12/2005 e 01, 02, 04, 05, 07 e 09 a 12/2006, uma vez que são
consideradas como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Ciência da autuação em 22/09/2008.

Foi apresentada impugnação juntada ao processo 14041.000890/2008-43, no qual
a autuada alegou que:
 O lançamento em títulos próprios somente é necessário se houver
remuneração a empregados;
 O crédito foi atingido pela decadência;
 Não foi comprovada a retribuição ao trabalho normal e a sua
habitualidade;
 Os valores pagos não integram o salário de contribuição, pois se trata de
distribuição eventual de prêmios por produtividade ou ressarcimento de
despesas incorridas pelos trabalhadores;
 Somente lei complementar pode instituir ou aumentar tributos;
 Não foi comprovado que os beneficiários dos pagamentos os recebiam a
título de salário;
 Houve tributação por presunção;
 O contrato foi considerado válido, exceto para efeitos de legitimar a real
premiação por produtividade, o reembolso por dispêndios e a
eventualidade dos abonos;
 O lançamento não pode prosperar, por ausência de tipicidade e
enquadramento legal;
 Não houve ato doloso ou intuito de fraude, não sendo cabível aplicação de
multa

Foram apresentadas razões aditivas à impugnação, tendo a contribuinte juntado
documentos para demonstrar que a fiscalização não havia considerado o fluxo de caixa da
empresa, entre os quais notas fiscais de pagamento de combustível, notas fiscais de pagamentos
de diárias de viagem.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000893/2008-87

DEIXAR DE LANÇAR EM TITULOS PROPRIOS DA CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSORIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, O montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos
PRÊMIO. PRODUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT/RAT.
O pagamento de prêmio/plano de incentivo a segurados empregados tem natureza
salarial, integrando o salário de contribuição, por não estar contemplado nas exclusões
arroladas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N” 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, para fins de revisão do
lançamento.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando
ausentes as circunstâncias previstas no art. 7o, §l°, da Portaria 10.875/2007.

Ciência do acórdão de primeira instância em 12/08/2009, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 25/08/2009, no qual a recorrente alega que:
 O crédito foi atingido pela decadência;
 Os lançamentos reflexos são consequências do lançamento da exigência
das contribuições previdenciárias, contestado em todos os seus itens;
 Uma vez vencedora no processo relativo às obrigações principais, nada há
a ser cobrado nos procedimentos reflexos;
 A fiscalização considerou como salários abonos e ganhos eventuais;
 A tributação incide somente sobre o trabalho e pela habitualidade no
pagamento;
 Somente lei complementar pode instituir ou aumentar tributos;
 A fiscalização não se preocupou em verificar se os prêmios recebidos eram
por produtividade e eventuais;
 A hipótese dos autos não guarda semelhança com o tipo legal definidor da
exigência;
 Houve tributação por presunção, tendo a fiscalização considerado que os
valores consignados nas Notas Fiscais pelo ressarcimento dos prêmios
foram simplesmente repassados para pagar salários;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000893/2008-87

 Não houve preocupação em verificar se haveria diferença entre os valores
distribuídos mensalmente, o que evidenciaria o não pagamento de salários;
 A presunção adotada não é autorizada legalmente;
 Houve falha no enquadramento legal;
 É incabível a representação fiscal para fins penais;
 A multa qualificada é incabível, posto que não comprovado o intuito de
fraude;
 A escrituração contábil faz prova do alegado;
 Não houve prova de que as notas fiscais foram adulteradas;

A recorrente juntou ao recurso declaração de funcionária informando o
recebimento de abonos salariais.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
13
Comprovante de ciência do lançamento
21
Aditivo à impugnação
27
Acórdão DRJ
104
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
113
Recurso Voluntário
114

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000893/2008-87

A recorrente pleiteia a aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), para o reconhecimento da decadência. No entanto, às multas por descumprimento de
obrigação acessórias sempre se aplica o art. 173, I, do CTN. Súmula Carf no 148, com o seguinte
enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Assim, o lançamento efetuado em 22/09/2008, abrangendo o período de 01/2003 a
12/2006, não foi atingido pela decadência.

Mérito – Lançamento das obrigações principais – Decorrência
No mérito, as alegações trazidas pela recorrente são referentes aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias. Como já observado pela decisão de piso:
Na impugnação, a empresa, primeiramente, demonstra o seu equívoco em se referir ao
presente lançamento como sendo originário de Abonos Eventuais, Ressarcimento de
Despesas de Viagem e Reembolso de Veículo do Empregado utilizado a Serviço, que
não se constituem em pagamentos de salários; em seguida, confirma o pagamento dos
prêmios, negando, contudo, a natureza remuneratória dessa rubrica, pela condição
eventual de que se revestem os referidos pagamentos. Em consequência, entende que
não havia lançamentos contábeis a discriminar sobre a matéria, pelo que não concorda
com a autuação.

Deve ser observado que o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), aprovado pela Portaria MF n 343, de
09/06/2015, determina que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.

Este Conselho tem então entendido que, a fim de evitar decisões conflitantes e de
propiciar a celeridade dos julgamentos, deve ser conferida uniformidade de decisão a todos os
lançamentos decorrentes dos mesmos elementos de prova.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000893/2008-87

Sendo assim, resta constatar que a recorrente não rebate a acusação fiscal atinente
à falta de lançamento, em títulos próprios, dos fatos geradores de todas as contribuições. A
autuada junta ao recurso documento não relacionado à específica lide deste processo e se limita a
reiterar que as contribuições previdenciárias não incidem sobre o pagamento dos prêmios,
argumento analisado nos processos relativos às obrigações principais.
Dessa forma, deve ser mantida a multa por descumprimento da obrigação
acessória, vez que este Conselho manteve o lançamento relativo às obrigações principais
(processos 14041.000888/2008-74, 14041.000889/2008-19 e 14041.000890/2008-43).

Representação fiscal para fins penais
A recorrente alega ser injustificada e incabível a representação fiscal para fins
penais, pois não houve ato doloso ou intuito de fraude. Tece diversas considerações e colaciona
decisões relacionadas à aplicação da multa qualificada, o que não é o caso em questão.
É vedado a este Colegiado se pronunciar sobre a matéria. Súmula CARF no 28,
com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital